Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1009086-97.2020
AGRAVANTE: EVANDRO STÁBILE
AGRAVADOS: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória (ID no 44645482) que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária formulado inicialmente por EVANDRO STÁBILE na Ação Rescisória n. 1009086-97.2020, a qual sou relator, por ausência de comprovação da alegada miserabilidade.
Após o regular processamento do feito, o recorrente, em petição de ID n. 52843985, de livre vontade e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, o recorrente informa que não tem mais interesse no julgamento do presente feito e requer a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).
É cediço que a desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Dispositivo.
Desta forma, considerando que o recurso perdeu o seu objeto, em razão da desistência da parte, NÃO CONHEÇO da agravo interno interposto, fundado no artigo 932, III, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR